Tribunal: TJDFT
Processo: 0164465-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0164465-76.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: ELZA MOREIRA DA SILVA, MARCIO MOREIRA DA SILVA, MARCIA MOREIRA DA SILVA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida (ID 64194071) quanto à proposta de acordo feita pela instituição financeira recorrente (ID 63743931), retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso constitucional, consoante determinado no ID 11807222. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024